Tribunal: TJMT
Processo: 1010813-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010813-28.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EMBARGANTE), ANGELO CESAR BRENTAN - CPF: 082.858.738-89 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, acolheu os embargos.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO
– TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – ARQUIVAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1- É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2- Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos, para fins de manifestação sobre o ponto omisso, é medida impositiva.

3- Não se mostra correta a decisão que decreta o arquivamento da execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, sob pena de impedir o acesso à Justiça.

4- O art.
141
do
Código Tributário Nacional
não autoriza, ao contrário, impõe, "sob pena de responsabilidade funcional", sejam os débitos tributários formalizados e exigidos, independentemente do seu valor.

5-Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS No
1010813-28.2019.811.0000 (OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010813-28.2019.811.0000) - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

EMBARGADO: ANGELO CESAR BRENTAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interpostos pelo
Município de Tangará da Serra

em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1010813-28.2019.811.0000, com a finalidade de sanar contradição existentes na decisão embargada.

Sustenta que a decisão contém contradição, vistos que não há nos autos nenhuma informação de que a Assessoria Jurídica do Município tenha assinado a peça recursal. E que, a Lei 194/2014 instituiu a Procuradoria Geral do Município de Tangará da Serra lhe conferindo poderes postulatórios e de representação independentemente de instrumento de procuração.

Em 16-3-2014 houve a remessa dos autos ao Exequente para “manifestar-se nos autos nos termos o r. despacho de fls. 40” (ID. no 10937479), sobrevindo o pedido de suspensão por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de compensação do débito (id. no 10937480). Decorrido o prazo de suspensão, os autos retornaram em carga para manifestação do Exequente, que deixou transcorrer
in albis,
sendo certificado no id. no 10937482, sucedeu a sentença extintiva da ação, por abandono, sem que houvesse a intimação pessoal como dispõe, de modo expresso o art. 485, III, § 1o, do CPC.

Alega, ainda, que deveras, a extinção do processo, por abandono, com base no art. 485, III, do CPC, pode ser determinada tão somente após intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. Ficando evidente que o Embargado/Exequente não foi intimado pessoalmente para suprir a falta em 5 dias, sob pena de extinção da ação, nos moldes legais.

Defende que a decisão padece de contradição e omissão, devendo ser aclarada pelo presente recurso, consoante previsão do art. 1022, II, do CPC

Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja sanada a irregularidade apontada e via de consequência, dando provimento ao recurso de apelação.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão do oficial de justiça ao ID. no 29653961, visto que não foi possível proceder a intimação, tendo em vista ter se mudado para Cuiabá/MT.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020